Tribunal: TJDFT
Processo: 0722941-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0722941-70.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILLIAM LIMA DE MATOS RECORRIDO: ANA CRISTINA PENHA FERREIRA DE SOUZA DECISÃO O recorrente não promoveu o preparo do recurso. Desse modo, reconheço a deserção do recurso inominado, nos termos do artigo 932 do CPC e do artigo 31 do RITRJE, e nego-lhe seguimento. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do enunciado 122 FONAJE. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator